Tribunal: TJDFT
Processo: 0735302-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735302-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS DECISÃO JACKSON SARKIS CARMINATI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 167243954, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido contra LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, com o seguinte teor: “Indefiro o pedido de ID 166921345, porquanto este Juízo não dispõe da ferramenta de consulta ao CENSEC, o que permitiria o acesso aos arquivos dos cartórios de notas de âmbito nacional. Todavia, ainda que assim não fosse, a ferramenta não se presta para pesquisa de bens, sendo este, inclusive, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CENSEC. AFERIÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. 2. A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender cabível.” (id. 167243954, autos originários) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre a matéria, o Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, que instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, dispõe o seguinte: “Art. 1o. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo. V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.” Verifica-se que a CENSEC tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico. A Central de Escrituras e Procurações – CEP, por sua vez, um dos módulos operacionais da CENSEC, é “destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos.”, art. 2o, inc. III, do referido Provimento. Depreende-se, portanto, que o sistema CENSEC e seu módulo de consulta CEP não se equiparam a uma ferramenta de busca patrimonial de devedores, ainda que seja possível a consulta ao sistema pelo Poder Judiciário, art. 18, §2o, do Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça. Nesses termos, ainda que não seja franqueada a consulta particular ao módulo Central de Escrituras e Procurações – CEP da CENSEC, a pretensão do agravante-credor não procede, pois, como dito, tal sistema não possui a atribuição de pesquisa patrimonial em processos executórios. Sobre o tema, colaciono julgados deste TJDFT, in verbis: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS. 1. A pretensão autoral de manejo dos compilados sob custódia da CENSEC, na modalidade CEP, não comporta acolhimento, porquanto as informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela dita Central, não se destinam à busca de patrimônio dos executados, não constituindo aquele sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 2. O arresto eletrônico caracteriza-se como medida excepcional e potencialmente gravosa. A jurisprudência deste egrégio Tribunal encontra-se sedimentada no entendimento adotado na decisão hostilizada, no sentido da necessidade do esgotamento de todas as diligências com vistas à localização do devedor. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1652073, 07214667120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pel o Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. III. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.267 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1621911, 07311029520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Inexiste também o alegado risco de dano grave por eventual suspensão do processo, que nem sequer foi determinada pelo Juízo a quo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora